Tribunal: TJMT
Processo: 1030844-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030844-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), CLAUDETE SCHMIDT DA SILVA - CPF: 558.831.411-53 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COMO CONDIÇÃO PARA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaciara/MT contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a rejeição da preliminar de prescrição da pretensão executória, por entender que o título judicial ainda não havia se aperfeiçoado em razão da inércia do próprio ente público, especialmente no tocante à obrigação de fazer consistente na conferência dos cálculos da Tabela Prática Única.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise do art. 509, § 2º, do CPC; e (ii) se a sentença exequenda permitiria a execução direta, sem necessidade de liquidação prévia, ensejando, assim, a fluência do prazo prescricional desde o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os argumentos relativos à prescrição e à necessidade de liquidação do título judicial, afastando a alegação de que o percentual fixado permitiria execução direta.

4. Foi reconhecido que o título exequendo dependia do cumprimento de obrigação de fazer — conferência dos cálculos pelo Município — condição essa prevista no acordo homologado judicialmente, cuja inércia suspende o prazo prescricional.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, enquanto pendente a condição suspensiva para liquidação, não há fluência do prazo para execução.

6. A oposição dos embargos revela mera discordância com a decisão colegiada, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Também não há vício que autorize o prequestionamento pretendido, dada a inexistência de omissão ou contradição no julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A pendência de obrigação de fazer pactuada judicialmente como condição para exigibilidade do título suspende a fluência do prazo prescricional para a execução. 2. A ausência de vícios no acórdão impugnado impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, ainda que com finalidade prequestionatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 04.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT
, contra acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do agravo de instrumento n. 1030844-93.2024.8.11.0000, interposto contra decisão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a preliminar que rejeitou de prescrição da pretensão executória, reconhecendo que o título executivo judicial
ainda não se encontrava aperfeiçoado em razão da inércia do próprio Município.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que o acórdão teria deixado de apreciar, de modo específico, a tese de que a sentença executada não dependeria de prévia liquidação, porquanto já teria fixado expressamente o percentual de 7,21% de defasagem, sendo, portanto, possível a execução direta com base em cálculos aritméticos, nos termos do §2º do art. 509 do CPC.

Aponta, ainda, contradição na fundamentação, ao argumento de que, embora o julgado tenha afirmado que o título seria ilíquido e que dependeria de conferência da Fazenda Pública, o fato é que a parte exequente apresentou cálculos diretamente, sem depender da mencionada conferência, o que demonstraria a desnecessidade de qualquer obrigação de fazer e, portanto, a fluência normal do prazo prescricional desde o trânsito em julgado da sentença em 10/08/2018.

Argumenta que, se acolhida a tese do acórdão embargado, estar-se-ia legitimando o ajuizamento de execução mesmo após décadas da formação do título judicial, o que violaria os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

Requer o provimento do recurso em razão da incontroversa desnecessidade da fase de liquidação em caso em que a parte autora apresentou diretamente os meros cálculos sem qualquer ato ou conferência da Fazenda Pública (Id. 289515862).

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida, o que é incabível pela via eleita. Aduz que a obrigação de fazer prevista na sentença homologatória de acordo consistia na elaboração de Tabela Prática Única, com participação e conferência dos contadores da municipalidade, como condição para a exigibilidade do crédito, sendo que a inércia do Município em cumprir com tal obrigação inviabilizou a liquidação do título e, por conseguinte, suspendeu a fluência do prazo prescricional.

Ressalta, ainda, que a parte autora envidou esforços extrajudiciais para promover o cumprimento espontâneo da obrigação, sem sucesso, e que apenas após o reiterado descumprimento pelo ente público é que se viu compelida a ingressar com o cumprimento de sentença.

Aponta que a liquidação é etapa imprescindível nos casos em que a sentença carece de elementos numéricos exatos, ainda que contenha parâmetros de apuração, sendo inaplicável, portanto, a tese de execução imediata por cálculos aritméticos quando subsiste obrigação de fazer não adimplida (Id. 290591396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre o art. 509, §2º, do CPC, e ao desconsiderar a alegação de que a sentença exequenda já dispunha de elementos suficientes para a execução direta, em razão da fixação do percentual de 7,21% na fase de conhecimento.

Afirma, ainda, que não haveria necessidade de liquidação, tratando-se de mero cálculo aritmético, e que o cumprimento de sentença ocorreu após mais de cinco anos do trânsito em julgado, o que configuraria prescrição da pretensão executória.

Todavia, tais alegações não procedem. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada, assentando que o título judicial objeto da execução previa, como condição para a exigibilidade dos valores retroativos, a realização de obrigação de fazer atribuída ao Município, consistente na conferência dos cálculos inseridos na chamada Tabela Prática Única. Referida cláusula foi pactuada expressamente entre as partes e homologada judicialmente, não sendo possível afastar seu cumprimento unilateralmente.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas hipóteses em que a sentença depende de liquidação, ainda que por simples cálculos, mas condicionada a atos da parte devedora, o prazo prescricional para a execução somente tem início após o aperfeiçoamento do título, ou seja, com a superação da condição suspensiva. Assim decidiu, por exemplo, o STJ no AgInt no AREsp 1983153/MA, segundo o qual o prazo prescricional da execução de sentença ilíquida somente se inicia após a efetiva liquidação:

“(...) enquanto ilíquido o título, tal como ocorrido na espécie, não se lhe consegue iniciar a execução; e que foi só após a sentença de liquidação que ficaram claros quais os padrões que deveriam ser utilizados para realização dos cálculos (...)” (STJ - AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 04/11/2021).

No caso em apreço, a pendência da obrigação de fazer pela Fazenda Pública — consistente na conferência dos dados inseridos no sistema e na homologação da Tabela Prática Única — inviabiliza a fluência do prazo prescricional, por ausência de título exequível. A pretensão da parte autora, portanto, não se sujeita à alegada prescrição, sendo inaplicável o entendimento extraído do art. 509, §2º, do CPC, invocado pela embargante.

Não há omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia e explicitou, com suficiente clareza, a razão pela qual afastou a alegação de prescrição. A insurgência ora deduzida revela mera irresignação com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, cuja natureza é integrativa e não recursal, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à pretensão de prequestionamento, também não há razão para acolhimento. A jurisprudência desta Câmara tem reiteradamente afirmado que a ausência de vício no acórdão impugnado impede o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que com finalidade prequestionatória, porquanto o prequestionamento pressupõe a existência de omissão ou contradição a ser suprida. Assim, ausente qualquer vício na decisão colegiada, a oposição de embargos com finalidade unicamente prequestionatória não autoriza a modificação ou complementação do julgado.

Dessa forma, ausentes os vícios alegados e não configurada a hipótese legal de integração do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Município de Jaciara, inclusive quanto à pretensão de prequestionamento, mantendo-se inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025